Tribunal: STJ
Processo: 5211769-68.2023.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229091 - RS(2025/0185179-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE
PASSAEIROS POR APLICATIVOS DO RIO GRANDE DO SUL - SIMTRAPILI -
RS
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
AUGUSTO STÜRMER CAYE - RS115093
BRUNA RIGONI RODRIGUES - RS111757
PRISCILLA RUSCHEL DA SILVA - RS100410
MAURICIO PEDRASSANI - RS042024
RECORRIDO
: KOVI TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - RS095709
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA. RECURSO ESPECIAL.
SINDICATO. MOTORISTAS DE APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL.
LOCADORA DE VEÍCULOS. ABUSIVIDADE DE AUMENTO DE PREÇO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. TUTELA COLETIVA. AUSÊNCIA. ORIGEM
COMUM. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA VERIFICAÇÃO DE
VULNERABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DIVERSO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
I. Hipótese em exame
1. Ação coletiva, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
15/12/2024
26/8/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível ação coletiva, ajuizada por
sindicato, para defesa de interesses dos motoristas de aplicativo de transporte privado
individual, diante do aumento do preço, por locadora, do aluguel dos veículos utilizados
para essa atividade.
III. Razões de decidir
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de
forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária
para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA56567012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2026 21:53:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ce38c22-0de5-48ce-936b-86bc4276dcc4

4. Os direitos individuais homogêneos são divisíveis; no entanto, porque ligados entre si
pelo vínculo da origem comum, o sistema jurídico autoriza a sua tutela coletiva,
prestigiando o direito fundamental de acesso à justiça e a eficácia na prevenção,
repressão e reparação dos prejuízos. Precedente.
5. Lei, doutrina e jurisprudência exigem uma origem comum para a configuração de
direitos individuais homogêneos. Trata-se de requisito conceitual, sem o qual não há
sentido de julgar em conjunto situações que, embora semelhantes, não decorrem de um
mesmo fato gerador. Sem uma origem comum, os direitos são apenas individuais,
perdendo-se a dimensão coletiva.
6. Para o conceito de consumidor, a jurisprudência do STJ, pautada em uma
interpretação teleológica do
o, CDC, adere à teoria finalista mitigada, que viabiliza a
art. 2
aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar de o produto ou serviço
ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja
vulnerabilidade da parte adquirente. Precedentes.
7. No recurso sob julgamento, o direito que se pretende proteger não se caracteriza
como individual homogêneo, pois não se verifica uma origem comum para a alegada
abusividade contratual.
8. É incontroverso nos autos que os motoristas utilizam os veículos em suas atividades
profissionais. Por isso, somente será aplicável o CDC se restar demonstrada a
vulnerabilidade do motorista.
9. O ajuizamento de ação coletiva é via inadequada para a tutela pretendida, devendo o
feito ser extinto sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos
termos do
VI, CPC. Mantida a decisão do
ainda que por fundamento
art. 485,
TJ/RS,
diverso.
IV. Dispositivo
10. Recurso especial conhecido e desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no
julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, por
maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora. Vencidos os Srs. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro que davam
provimento. Os Srs. Ministros Humberto Martins e Daniela Teixeira (Presidente) votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56567012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2026 21:53:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ce38c22-0de5-48ce-936b-86bc4276dcc4

RECURSO ESPECIAL No 2229091 - RS(2025/0185179-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE
PASSAEIROS POR APLICATIVOS DO RIO GRANDE DO SUL - SIMTRAPILI -
RS
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
AUGUSTO STÜRMER CAYE - RS115093
BRUNA RIGONI RODRIGUES - RS111757
PRISCILLA RUSCHEL DA SILVA - RS100410
MAURICIO PEDRASSANI - RS042024
RECORRIDO
: KOVI TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - RS095709
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA. RECURSO
ESPECIAL. SINDICATO. MOTORISTAS DE APLICATIVO DE TRANSPORTE
PRIVADO INDIVIDUAL. LOCADORA DE VEÍCULOS. ABUSIVIDADE DE
AUMENTO DE PREÇO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. TUTELA COLETIVA. AUSÊNCIA. ORIGEM COMUM. AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA VERIFICAÇÃO DE
VULNERABILIDADE.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
FUNDAMENTO DIVERSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR.
I. Hipótese em exame
1. Ação coletiva, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
15/12/2024
26/8/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível ação coletiva,
ajuizada por sindicato, para defesa de interesses dos motoristas de
aplicativo de transporte privado individual, diante do aumento do preço,
por locadora, do aluguel dos veículos utilizados para essa atividade.
III. Razões de decidir
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA56567015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2026 21:53:22
Código de Controle do Documento: 30f96fbd-4455-4619-bd0e-ec021f41de92

RELATÓRIO
4. Os direitos individuais homogêneos são divisíveis; no entanto, porque
ligados entre si pelo vínculo da origem comum, o sistema jurídico autoriza a
sua tutela coletiva, prestigiando o direito fundamental de acesso à justiça e
a eficácia na prevenção, repressão e reparação dos prejuízos. Precedente.
5. Lei, doutrina e jurisprudência exigem uma origem comum para a
configuração de direitos individuais homogêneos. Trata-se de requisito
conceitual, sem o qual não há sentido de julgar em conjunto situações que,
embora semelhantes, não decorrem de um mesmo fato gerador. Sem uma
origem comum, os direitos são apenas individuais, perdendo-se a dimensão
coletiva.
6. Para o conceito de consumidor, a jurisprudência do STJ, pautada em uma
interpretação teleológica do
o, CDC, adere à teoria finalista mitigada,
art. 2
que viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que,
apesar de o produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento
de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade da parte adquirente.
Precedentes.
7. No recurso sob julgamento, o direito que se pretende proteger não se
caracteriza como individual homogêneo, pois não se verifica uma origem
comum para a alegada abusividade contratual.
8. É incontroverso nos autos que os motoristas utilizam os veículos em suas
atividades profissionais. Por isso, somente será aplicável o CDC se restar
demonstrada a vulnerabilidade do motorista.
9. O ajuizamento de ação coletiva é via inadequada para a tutela
pretendida, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito, por
ausência de interesse processual, nos termos do
VI, CPC. Mantida
art. 485,
a decisão do
ainda que por fundamento diverso.
TJ/RS,

IV. Dispositivo
10. Recurso especial conhecido e desprovido
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Examina-se recurso especial interposto por SINDICATO DOS
MOTORISTAS DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR
APLICATIVOS DO RIO GRANDE DO SUL (“SIMTRAPILI/RS”), fundado na alínea “a” do
permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/RS.
Recurso especial interposto em: 15/12/2024.
Concluso ao gabinete em: 26/8/2025.
Ação: coletiva,
ajuizada

por SIMTRAPILI/RS
em face de

KOVI
TECNOLOGIA S.A (“KOVI”). Alega o sindicato autor que

representa os motoristas
de transporte privado de passageiros por aplicativo do Rio Grande do Sul. O réu,

Documento eletrônico VDA56567015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2026 21:53:22
Código de Controle do Documento: 30f96fbd-4455-4619-bd0e-ec021f41de92

por sua vez, é empresa que aluga carros na modalidade assinatura, com
pagamentos semanais.
Diante do aumento das

semanalidades, pretende o
SIMTRAPILI/RS (i)
declarar a abusividade do reajuste; (ii) condenar a ré a se abster de realizar o
reajuste dos valores; (iii) condenar a ré a se abster de revogar os contratos; e (iv)
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral coletivo

.
Sentença: o Juízo de primeiro grau indeferiu a inicial e julgou o processo

extinto sem resolução de mérito, com base nos arts. 330, III e 485,

I, CPC (e-STJ fls.

280-282).
Acórdão: o

negou provimento ao recurso de apelação interposto
TJ/RS
por SIMTRAPILI/RS, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. MOTORISTAS DE
APLICATIVO REPRESENTADOS POR SINDICATO. AÇÃO COLETIVA.
INAPLICABILIDADE DA NORMA CONTIDA NO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO,
UMA VEZ QUE A PARTE AUTORA NÃO É O CONSUMIDOR FINAL. DEMANDA
JULGADA EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO (e-STJ fls. 474-477).

Embargos de declaração: opostos por SIMTRAPILI/RS, foram rejeitados
(e-STJ fls. 511-514).
Recurso especial: aponta violação

(i) aos arts. 489 e 1022, CPC, diante de

negativa de prestação jurisdicional, pois há omissão não sanada no acórdão
recorrido, no que diz respeito à vulnerabilidade dos motoristas, apta a caracterizar
a relação de consumo; (ii) aos arts. 2o e 29, CDC, pois “o fato de os motoristas de
aplicativo realizarem uma função (transporte privado de passageiros), não exclui a
natureza consumerista de sua relação para com fornecedores de outros serviços e
bens para com estes motoristas”; (iii) ao
V e X, CDC, pois “
art. 39,
a recorrida agiu
indevidamente, ultrapassando os limites legais da sua liberdade enquanto
empresa ao elevar em 33% o valor ajustado pela locação semanal de seus veículos,
sem que houvesse uma justa causa para tanto” (e-STJ fls. 524-537).
Documento eletrônico VDA56567015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2026 21:53:22
Código de Controle do Documento: 30f96fbd-4455-4619-bd0e-ec021f41de92

VOTO
1. Determinados motoristas de transporte privado individual de
passageiros por aplicativo se utilizam da plataforma KOVI para alugar os
veículos com os quais exercem essa atividade.
2. Tal plataforma funciona por meio de aplicativo e “disponibiliza três
planos de locação aos locatários, que são denominados de Kovi Mensal, Kovi Anual
e o Kovi Próprio” (e-STJ fl. 565). Todos os planos exigem o pré-pagamento de um
valor mínimo. No entanto, o valor final dependerá da opção pelo modelo do
veículo, do prazo de permanência com os automóveis e da quilometragem rodada,
de modo que os preços são variáveis.
3. O
representando os motoristas, ajuizou ação
SIMTRAPILI/RS,
coletiva, “fins de se buscar a tutela dos interesses individuais e homogêneos dos
consumidores” (e-STJ fl. 6). Alega que a média dos contratos, para um sedan com
rodagem de quilômetros ilimitada, era de R$ 589,00; todavia, aumentou para
valores de R$ 789,00 a R$ 889,00. Sustenta que esse aumento de preços é
abusivo.
4. Em primeiro grau de jurisdição, a sentença julgou o processo
extinto sem resolução de mérito, pois “embora os termos contratuais juntados
sigam, de regra, um padrão, o certo é que são contratos individuais, com pessoas
dos mais diferentes perfis, cabendo, se for o caso, seja feita a discussão judicial por
cada um dos contratantes” (e-STJ fl. 282).
5. Destaque-se que não houve julgamento de mérito, em razão das
Mesmo assim, restou afirmado que “o
diferentes modalidades de contratação.
Juízo prévio de admissibilidade: o TJ/RS inadmitiu

o recurso, dando azo à
interposição do AREsp 2943122/RS, provido para determinar a conversão em
especial (e-STJ fl. 665).
É o relatório.
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
O propósito recursal consiste em decidir se é cabível ação coletiva,
ajuizada por sindicato, para defesa de interesses dos motoristas de aplicativo de
transporte privado individual, diante do aumento do preço, por locadora, do
aluguel dos veículos utilizados para essa atividade.
1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
Documento eletrônico VDA56567015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2026 21:53:22
Código de Controle do Documento: 30f96fbd-4455-4619-bd0e-ec021f41de92

motorista de aplicativo, ao locar o veículo, não está atuando como consumidor
final, na medida em que vai utilizar o automóvel para fazer o transporte dos
usuários, estes inegavelmente os consumidores finais” (e-STJ fl. 281).
6. O
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
TJ/RS
fundamentado no fato de que “se mostra correta a decisão do
SIMTRAPILI/RS,
Juízo de origem que entendeu pela extinção da demanda, uma vez que a relação
estabelecida entre as partes é de natureza civil, não incidindo as disposições do
Código de Defesa do Consumidor” (e-STJ fl. 476).
7. O recurso especial volta-se contra a fundamentação do acórdão,
aduzindo que a relação havida entre os motoristas e a plataforma é de consumo.
8. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Confira-
se: AgInt no
, Terceira Turma, DJe
e AgInt no AREsp
REsp 1.956.582/RJ
9/12/2021
Quarta Turma, DJe

1.518.178/MG,
16/3/2020.
9. Na hipótese, o
alega omissão no acórdão recorrido,
SIMTRAPILI/RS
pois “a parte autora acostou aos autos documentos que demonstram a relação de
consumo pactuada entre as partes, aspecto que foi ignorado no acórdão regional
o qual limitou-se, em síntese, a transcrever a sentença e apontar a desnecessidade
de enfrentar todos os elementos arguidos” (e-STJ fl. 532).
10. Contudo, quanto ao ponto, o
claramente decidiu que se trata
TJ/RS
de uma relação cível, utilizando esse fundamento para extinção do processo sem
resolução de mérito. Assim, acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente, acerca das questões que lhe foram submetidas, de maneira que
os embargos de declaração opostos pelo recorrente, de fato, não comportavam
acolhimento. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, não se verifica a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
11. Ademais, devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
§ 1o, do CPC.
art. 489,

3. DO CABIMENTO DA AÇÃO COLETIVA PARA DEFESA DE DIREITOS OU
INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DO CONSUMIDOR

2. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Documento eletrônico VDA56567015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2026 21:53:22
Código de Controle do Documento: 30f96fbd-4455-4619-bd0e-ec021f41de92

12. O
CDC, inaugura as disposições gerais sobre a defesa do
art. 81,
consumidor em juízo. O dispositivo prevê que a defesa do consumidor pode ser
exercida “individualmente, ou a título coletivo”. Dentre as modalidades de
interesses e direitos coletivos, o inciso III conceitua os individuais homogêneos
como aqueles “decorrentes de origem comum”.
13. Os direitos individuais homogêneos decorrem de “um único fato
(origem
comum) gerador
de
diversas
pretensões
indenizatórias”
(BENJAMIN,
Antonio
Herman
V.;
LIMA
MARQUES,
Claudia;
BESSA,
Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor [livro eletrônico], 6a ed. São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, RB-15.8)
14. Daí porque, “embora sejam individuais, por questões de economia
processual, segurança jurídica e intuito de evitar decisões contraditórias, podem
ganhar tratamento uniforme e dimensão coletiva a partir do ajuizamento de ação
civil pública.” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor
comentado [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025, RL-1.22).
15. Os direitos individuais homogêneos são divisíveis; no entanto,
porque ligados entre si pelo vínculo da origem comum, o sistema jurídico autoriza
a sua tutela coletiva, prestigiando o direito fundamental de acesso à justiça e a
eficácia na prevenção, repressão e reparação dos prejuízos. Assim:
, Corte Especial, DJe de

REsp n. 1.758.708/MS
11/5/2022.
16. Processualmente, a ação coletiva para defesa de interesses
individuais homogêneos está prevista nos arts. 91 a 100, CDC.
17. A tutela coletiva dos interesses individuais homogêneos se desdobra
em duas fases. Sobre o tema: STF, RE 631.111, Tribunal Pleno, DJe
;
30/10/2014
, Terceira Turma, DJe de

REsp n. 1.927.098/RJ
24/11/2022.
18.
, ocorre um juízo de conhecimento sobre as
Na primeira fase
questões fáticas e jurídicas indivisíveis, como a existência da obrigação, a natureza
da prestação e o sujeito passivo. Por isso, tem como regra a legitimidade
extraordinária dos autores coletivos, substitutos processuais.
19. Em relação à sentença proferida na primeira fase, “de modo geral, a
condenação contida em ação coletiva de consumo relativa a direitos individuais
homogêneos é genérica e ilíquida, porquanto se limita a definir uma obrigação a
Documento eletrônico VDA56567015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2026 21:53:22
Código de Controle do Documento: 30f96fbd-4455-4619-bd0e-ec021f41de92

ser cumprida (an debeatur) pela parte ré (quis debeat). Dessa maneira, como
regra, sua exequibilidade pressupõe prévia liquidação, a fim de que seja apurado
o quantum debeatur devido a cada consumidor lesado, além da própria
titularidade sobre o direito reconhecido na sentença (cui debeatur)”
, Terceira Turma, DJe de
.
(REsp n. 1.948.316/SP
29/11/2021)
20.
é quando serão definidos os demais elementos
A segunda fase
indispensáveis, como a titularidade do direito e o quantum debeatur, ocorrendo a
liquidação e a execução. Nela, predomina a legitimidade ordinária dos titulares do
direito material efetivamente lesados pela conduta do réu da ação coletiva.
21. Várias são as vantagens de utilização do processo coletivo para a
tutela dos direitos individuais homogêneos. Evita-se a prolação de múltiplas
decisões judiciais sobre o mesmo tema, reforçando a segurança jurídica e evitando
entendimentos contraditórios; diminui-se a sobrecarga de trabalho do Poder
Judiciário, com menor volume de processos, possibilitando resultados efetivos
mais céleres.
22. Essa Terceira Turma reconhece a importância das ações coletivas,
inclusive no campo do direito do consumidor, e as protege. No REsp 2.026.245/MG
(DJe de
, julgava-se ação civil pública ajuizada contra banco, em razão
2/5/2023)
das alegações, tecidas pelo Ministério Público, de violação de direitos individuais
homogêneos,
decorrente
de
irregularidades
em
contratos
de
financiamento. Afirmou-se então que “em conflitos de massa, a ação civil pública
revela-se como o meio mais pertinente à tutela de direitos e interesses
indisponíveis
que detenham suficiente repercussão social, aproveitando em
e/ou
maior ou menor medida a toda a coletividade”.
23. No entanto, lei, doutrina e jurisprudência exigem uma origem
comum para a configuração de direitos individuais homogêneos. Trata-se de
requisito conceitual, sem o qual não há sentido de julgar em conjunto
situações que, embora semelhantes, não decorrem de um mesmo fato
gerador. Sem uma origem comum, os direitos são apenas individuais, perdendo-se
a dimensão coletiva.

4. DO CONCEITO DE CONSUMIDOR: QUANDO O PRODUTO OU
SERVIÇO É UTILIZADO PARA ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Documento eletrônico VDA56567015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2026 21:53:22
Código de Controle do Documento: 30f96fbd-4455-4619-bd0e-ec021f41de92

24. O
o, caput, CDC, traz o conceito de consumidor standard como
art. 2
“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final”.
25. A interpretação sobre o que quer dizer “destinatário final” não é
pacífica na doutrina, tampouco na jurisprudência. Em regra, o entendimento é de
que tal dispositivo prevê a teoria finalista, de acordo com a qual fica excluído da
proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo
produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e,
portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Só pode ser considerado
consumidor aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-
o de forma definitiva do mercado de consumo.
26. Contudo, a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação
teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada, que viabiliza a
aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar de o produto ou
serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial,
haja vulnerabilidade da parte adquirente. A propósito:
,
REsp n. 2.020.811/SP
Terceira Turma, DJe de

1/12/2022.
27. No mesmo sentido, para a doutrina, “consumidor é pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final fático e
econômico, isto é, sem reempregá-lo no mercado de consumo com o objetivo de
lucro. Admite-se, todavia, em caráter excepcional, que agentes econômicos de
pequeno porte, quando comprovadamente vulneráveis, e sem o dever de
conhecimento sobre as características de determinado produto ou serviço, ou
sobre as consequências de determinada contratação, possam ser considerados
consumidores para efeito de aplicação das normas do CDC” (MIRAGEM,
Bruno. Curso de direito do consumidor, 9a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p.
134).
28. Exemplificativamente, “o adquirente de unidade imobiliária, mesmo
não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou
auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na
teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de
mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de
imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade”
, Terceira
(REsp n. 1.785.802/SP
Turma, DJe de
.
6/3/2019)
Documento eletrônico VDA56567015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2026 21:53:22
Código de Controle do Documento: 30f96fbd-4455-4619-bd0e-ec021f41de92

29. Ainda com base na teoria finalista mitigada, configura relação
consumerista a contratação de seguro (i) por empresa de solventes que teve um
de seus caminhões incendiado por fagulha de de descarga de energia
, Terceira Turma, DJe de
; (ii) por instituição de
(REsp n. 1.660.164/SP
23/10/2017)
ensino cuja estrutura foi danificada por chuvas e ventos (AgInt no AREsp n.
Quarta Turma, DJe de
(iii) por produtor agrícola, para “a
1.392.636/SP,
29/4/2019)
proteção do seu próprio patrimônio, mesmo que vise resguardar insumos
utilizados em sua atividade produtiva”
, Terceira
(REsp n. 2.165.529/PR
Turma, DJe de
.
10/10/2024)
30. O
ajuizou ação coletiva pretendendo o
SIMTRAPILI/RS
reconhecimento de abusividade no aumento do preço, pela locadora KOVI, dos
veículos utilizados por motoristas de aplicativo que representa.
31. A situação dos autos, contudo, não retrata a existência de uma tutela
coletiva, apta ao ajuizamento de ação coletiva. Ao contrário do alegado pelo
o direito que se pretende proteger não se caracteriza como
SIMTRAPILI/RS,
individual homogêneo, pois não se verifica uma origem comum para a alegada
abusividade contratual.
32. A KOVI atuou com condutas diferentes para cada motorista. Da
narrativa do recurso especial, lê-se que a “média dos contratos ora anexados é de
R$ 589,00” e que os reajustes seriam “para valores entre R$ 789,00 a R$ 889,00”,
do que se depreende haver particularidades na atuação da locadora que precisam
ser consideradas.
33. Nem todos os motoristas de aplicativo alugam carros pela KOVI; nem
todos os motoristas que alugam carro pela KOVI optam pelo mesmo modelo; nem
todos os motoristas que optam pelo mesmo modelo escolhem idêntica
contratual; nem todos os aumentos foram idênticos.
condição/plano
34. No mais, é incontroverso nos autos que os motoristas utilizam os
veículos em suas atividades profissionais. Por isso, somente será aplicável o CDC se
restar demonstrada a vulnerabilidade do motorista.
35. A eventual abusividade no aumento dos preços (em valores,
percentuais, contextos e contratos diferentes) deve ser aferida
individualmente, pois os elementos concretos diferenciarão, inclusive, qual a lei
aplicável a cada situação (ou seja, se a abusividade deve ser aferida com base no
CC ou no CDC), inexistindo origem comum a ser tutelada coletivamente.

7. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
Documento eletrônico VDA56567015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2026 21:53:22
Código de Controle do Documento: 30f96fbd-4455-4619-bd0e-ec021f41de92

36. Por tudo isso, o ajuizamento de ação coletiva é via inadequada para
a tutela pretendida, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito, por
ausência de interesse processual, nos termos do
VI, CPC.
art. 485,
37. Correta a decisão do
de extinção sem resolução de
TJ/RS,
mérito. Todavia, observa-se que o
fundamentou a extinção com base na
TJ/RS
inaplicabilidade do CDC à hipótese. O que justifica a extinção do feito sem
resolução de mérito,
o fato de se tratar de uma relação cível (até porque,
não é
como referido, se houver vulnerabilidade, será uma relação consumerista), mas
o não cabimento da ação coletiva para a finalidade pretendida.
sim
38. Assim, deve ser mantida a decisão de extinção do feito sem
resolução de mérito, ainda que por fundamento diverso.
Forte nessas razões,
do recurso especial e
CONHEÇO
NEGO-LHE
.
PROVIMENTO
Incabível a majoração de honorários, ante a ausência simultânea dos
requisitos elencados pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp
(julgado em
DJe
).
1.539.725/DF
09/08/2017,
19/10/2017

8. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56567015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2026 21:53:22
Código de Controle do Documento: 30f96fbd-4455-4619-bd0e-ec021f41de92

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0185179-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.229.091 / RS
Número Origem: 52117696820238210001
PAUTA: 10/02/2026
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINDICATO
DOS
MOTORISTAS
DE
TRANSPORTE
PRIVADO
INDIVIDUAL DE PASSAEIROS POR APLICATIVOS DO RIO GRANDE
DO SUL - SIMTRAPILI - RS
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
MAURICIO PEDRASSANI - RS0042024
ADVOGADOS
: PRISCILLA RUSCHEL DA SILVA - RS100410
AUGUSTO STÜRMER CAYE - RS115093
BRUNA RIGONI RODRIGUES - RS111757
RECORRIDO
: KOVI TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
THIAGO MAHFUZ VEZZI - RS095709
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Locação de Móvel
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, conhecendo do recurso especial e lhe
negando provimento, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Aguardam os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira.

C542605515470461131584@
2025/0185179-0 - REsp 2229091
Documento eletrônico VDA54040231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 10/02/2026 16:32:37
Código de Controle do Documento: EBC213A0-5DE6-42E7-8AEB-9B0A817ABA9E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0185179-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.229.091 / RS
Número Origem: 52117696820238210001
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINDICATO
DOS
MOTORISTAS
DE
TRANSPORTE
PRIVADO
INDIVIDUAL DE PASSAEIROS POR APLICATIVOS DO RIO GRANDE
DO SUL - SIMTRAPILI - RS
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
MAURICIO PEDRASSANI - RS0042024
ADVOGADOS
: PRISCILLA RUSCHEL DA SILVA - RS100410
AUGUSTO STÜRMER CAYE - RS115093
BRUNA RIGONI RODRIGUES - RS111757
RECORRIDO
: KOVI TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
THIAGO MAHFUZ VEZZI - RS095709
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Locação de Móvel
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado, por indicação da Sra. Ministra Presidente, para a sessão do dia
05/05/2026.
C542605515470461131584@
2025/0185179-0 - REsp 2229091
Documento eletrônico VDA55878398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 17:43:14
Código de Controle do Documento: C0681BDE-B63D-4A82-AA22-290111942522

RECURSO ESPECIAL No 2229091 - RS(2025/0185179-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SINDICATO
DOS
MOTORISTAS
DE
TRANSPORTE
PRIVADO
INDIVIDUAL
DE
PASSAEIROS
POR
APLICATIVOS DO RIO GRANDE DO SUL - SIMTRAPILI -
RS
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
AUGUSTO STÜRMER CAYE - RS115093
BRUNA RIGONI RODRIGUES - RS111757
PRISCILLA RUSCHEL DA SILVA - RS100410
MAURICIO PEDRASSANI - RS042024
RECORRIDO
: KOVI TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - RS095709
VOTO-VISTA
VENCIDO

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA:
recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE
PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVOS DO RIO GRANDE DO
SUL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal,
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Noticiam os autos que a recorrente ajuizou ação coletiva de consumo contra
KOVI TECNOLOGIA S.A ("KOVI"'), por meio da qual questiona a validade dos índices
de reajuste dos valores das “semanalidades” dos automóveis locados pelos motoristas
de transporte privado de passageiros por aplicativo do Estado do Rio Grande do Sul.
Da inicial, extrai-se que a recorrida é empresa que aluga carros na
modalidade assinatura, com o pagamento de valores semanais pelos motoristas.
O montante inicialmente cobrado pelos aluguéis consistiria, em média, no
valor de R$ 589,00, tendo supostamente ocorrido um posterior aumento substancial
para valores entre R$ 789,00 e R$ 889,00, que corresponderia a um acréscimo de
mais 30% nas “semanalidades” pagas pelos motoristas, em alegado desrespeito às
cláusulas gerais dos contratos de locação (e-STJ, fls.
).
4/5

Na sentença, indeferiu-se a inicial e extinguiu-se o processo sem resolução
do mérito, sob o fundamento de que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável
aos motoristas de aplicativo, que utilizam os veículos como desenvolvimento da sua
atividade empresarial e laborativa.
Acrescentou-se que, como os motoristas são pessoas de diferentes perfis,
não se pode presumir que estejam todos em situação de vulnerabilidade, devendo,
assim, o questionamento a respeito da validade dos aumentos ser realizado
individualmente, e não pela via do processo coletivo.
O Tribunal de origem manteve a sentença, no que importa ao presente
recurso, sob o fundamento, em síntese, de que:

“Entende o apelante que deve ser aplicado na relação entre as
partes o CDC, todavia, sem razão.
Com efeito, o caso dos autos não deve ser analisado à luz do
disposto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o presente feito
versa sobre relação contratual travada entre os representados pela parte
recorrente, os motoristas de aplicativos, e empresa locadora, não
configurando, assim, relação de consumo.
De igual sorte, como bem restou consignado no decisum recorrido,
o artigo 2o do CDC dispõe que o “consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final”.
Assim, a parte apelante não figura na condição de destinatário
final do bem locado, em razão do fato de que o veículo locado é utilizado
para o exercício de sua profissão, sendo que os passageiros são os
consumidores finais.
[...]
Ainda, como bem referido, cabe aos representados pela parte
autora, decidir se o veículo a ser utilizado é próprio ou locado. E, em caso de
optar pela segunda opção, cabe aos mesmos definir com qual empresa
preferem realizar a locação.
Dessa forma, pelos fatos acima expostos, se mostra correta a
decisão do Juízo de origem que entendeu pela extinção da demanda, uma
vez que a relação estabelecida entre as partes é de natureza civil, não
incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor.” (e-STJ, fls.
)
475/476

Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados
(e-STJ, fls.
).
511/514
No especial, os recorrentes apontam a violação dos seguintes dispositivos,
com as respectivas teses:
(i) arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, porquanto, apesar da
oposição de embargos de declaração, o tribunal de origem manteve-se silente no
exame da vulnerabilidade dos motoristas, apta a caracterizar a relação de consumo;
(ii) arts. 2o e 29 do Código de Defesa do Consumidor, pois o fato de os
motoristas de aplicativo realizarem uma função (transporte privado de passageiros),
não exclui a natureza consumerista de sua relação para com fornecedores de outros
serviços e bens para com estes motoristas;
(iii) arts. 39, V e X, do Código de Defesa do Consumidor, pois houve
abusividade no aumento das locações em percentuais superiores a 33% do valor
ajustado pela locação semanal dos veículos, sem que houvesse uma justa causa para
tanto.
O apelo extremo foi inadmitido, o que ensejou a interposição de agravo, que
foi provido pela e. Relatora para a sua conversão em recurso especial (e-STJ, fl. 665).

Iniciado o julgamento, na sessão do dia
, em seu voto, a
10/02/2026
Ministra relatora conhece do recurso especial para negar-lhe provimento.
Os fundamentos do voto de Sua Excelência consistem, em síntese, nas
assertivas de que: (i) não ocorreu negativa de prestação jurisdicional; (ii) a doutrina e
a jurisprudência exigem a presença de uma origem comum para a configuração dos
direitos como interesses individuais homogêneos, pois, sem a origem comum, perde-se
a dimensão coletiva dos direitos; (iii) o Superior Tribunal de Justiça adota como
critério para a incidência do Código de Defesa do Consumidor a teoria finalista
mitigada, segundo a qual a proteção consumerista pode estender-se, excepcionalmente, aos agentes econômicos de pequeno porte, quando
comprovadamente vulneráveis; (iv) no caso em exame, os direitos não têm origem
comum, porquanto cada contrato é independente e particularizado; (v) ademais, a
verificação da hipossuficiência dos motoristas só poderia ser realizada
individualmente, o que inviabiliza a aferição da viabilidade da incidência do CDC em
ação coletiva.
Concluiu, assim, que a ação coletiva é incabível para o fim de questionar a
validade dos aumentos no valor das locações, tal como pretendido na inicial.
Na sequência, pedi vista para melhor exame da controvérsia.
O cerne da presente discussão consiste em definir se: a) houve negativa de
prestação jurisdicional; b) se o CDC rege a relação jurídica entre os motoristas de
aplicativos substituídos pelo sindicato recorrente e a empresa de locação dos veículos
utilizados na sua atividade profissional; e c) se o aumento dos preços dos aluguéis de
veículos pode ser enquadrado como interesse tutelável por meio de ação coletiva de
consumo.
Peço vênias à eminente Relatora para, respeitosamente, divergir em parte
de Sua Excelência.
Inicialmente, adiro ao entendimento exarado pela Ministra Relatora no
tocante à rejeição da alegada ocorrência de negativa de prestação jurisdicional (artigos
489 e 1.022 do Código de Processo Civil), tendo em vista que a controvérsia foi
solucionada pelo Tribunal local de forma clara, integral e coerente.
De fato, da leitura do acórdão recorrido, às e-STJ fls.
e
474/477
511/514,
nota-se que a Corte estadual declinou de forma pormenorizada os motivos pelos
quais, segundo a sua convicção, o direito era cabível à espécie, examinando todos os
pontos essenciais à resolução integral da controvérsia, mesmo que em sentido oposto
ao pretendido pelos recorrentes.
Logo, agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos
declaratórios por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Superadas essas questões, peço, no entanto, vênias à e. relatora para
divergir de Sua Excelência quanto à incidência do CDC e à viabilidade da ação coletiva
de consumo para a tutela do direito envolvido na inicial.

1. Da teoria finalista mitigada e da possibilidade de os contratos
firmados por pessoas jurídicas e pequenos empresários serem regidos pelo
Código de Defesa do Consumidor

Conforme bem consignado pela e. Relatora, o Superior Tribunal de Justiça
adota, para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teoria finalista
mitigada, a qual amplia a concepção tradicional de relação de consumo para abranger
relações que, à vista da adoção da teoria finalista pura, seriam excluídas do âmbito da
regulação consumerista.
De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a teoria finalista
mitigada permite a incidência do Código de Defesa do Consumidor em favor de
pessoas físicas ou jurídicas que, embora não figurem como destinatárias finais do
produto ou serviço sob o aspecto econômico, encontrem-se em manifesta situação de
vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou fática perante o fornecedor
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
(REsp n. 2.009.226/BA
DJEN de
– grifou-se.)
9/12/2025,
12/12/2025
Assim, ainda que o produto ou serviço seja contratado para a
implementação de atividade econômica – e mesmo que constitua insumo dessa
atividade –, a incidência excepcional das normas protetivas do consumidor será
admitida quando demonstrada a condição de vulnerabilidade de uma das partes, com
a finalidade de restabelecer o equilíbrio contratual que deve nortear as relações
negociais.
A doutrina, identifica, nesse contexto, distintas modalidades de
vulnerabilidade: a) vulnerabilidade técnica, que corresponde à “falta de conhecimentos
técnicos específicos sobre o objeto (produto ou serviço) da relação de consumo, da qual o
”, b) vulnerabilidade jurídica, que “
consumidor é parte
consiste na falta de
conhecimento, pelo consumidor, acerca dos seus direitos e das repercussões da relação
”; e c) a vulnerabilidade fática, “
jurídica estabelecida
espécie residual, abrange uma
série de circunstâncias em que, por falta de condições econômicas, físicas ou
psicológicas do consumidor, este se coloca em posição de debilidade relativamente ao
” (MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor - 9a Edição 2024. 9.
fornecedor
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.150. ISBN 9786559648856. Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559648856/.
Acesso em: 19 fev. 2026).
Essas modalidades de vulnerabilidade são reiteradamente acolhidas pela
jurisprudência do STJ, que reconhece a desigualdade quando evidenciada disparidade
técnica ou estrutural entre as partes, notadamente quanto ao domínio do objeto
contratual.
É ilustrativa, a propósito, a hipótese do adquirente de unidades imobiliárias
para investimento ocasional (de forma não reiterada e não profissional), o qual, apesar
de não ser destinatário final do imóvel, poderá encontrar proteção na legislação
consumerista em razão de, agindo de boa-fé, não deter “conhecimentos de mercado
imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis,
”
, relator Ministro Ricardo
sendo evidente a sua vulnerabilidade (REsp n. 1.785.802/SP
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-
19/2/2019,
6/3/2019
se).
Igualmente, esta Turma já reconheceu a aplicabilidade das normas
consumeristas ao produtor rural que adquire maquinário agrícola “quando
demonstrada
, o que se verifica na espécie
a desproporção em relação ao fornecedor

diante da
do equipamento e da
complexidade técnica
posição de superioridade da
”
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
fornecedora (REsp n. 2.196.430/AC
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se).
3/11/2025,
6/11/2025
Aliás, em anterior julgado desta Corte, já se assentou que a vulnerabilidade
pode ainda estar presente em outras circunstâncias reveladoras da disparidade de
forças, notadamente se o “
[for]
comprador
vulnerável pela dependência do produto; pela
natureza adesiva do contrato imposto; pelo monopólio da produção do bem ou sua
qualidade insuperável; pela extremada necessidade do bem ou serviço; pelas exigências
”
,
da modernidade atinentes à atividade, dentre outros fatores (REsp n. 476.428/SC
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJ de
19/4/2005,
.
9/5/2005)

.
1.1. Da hipótese dos autos
Com a devida vênia à eminente Relatora, entendo desnecessária a apuração
individualizada da vulnerabilidade dos motoristas de aplicativo, pois o descompasso
de forças entre eles e a parte ré é manifesto e objetivo.
A respeito do tema, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua - PNAD (IBGE, 3o trimestre de 2024) revelam que a maioria dos motoristas
de aplicativo possui escolaridade intermediária (59,3% com ensino médio completo ou
superior incompleto), sendo reduzido o percentual com ensino superior completo
(16,6%). Além disso, o rendimento médio mensal desses trabalhadores (R$ 2.996) está
associado à jornada média superior à dos demais ocupados do setor privado (44,8
horas
semanais).
(https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge
).
/arquivos/59722d4ac24bd853f52f54f12b9514f7.pdf
Do outro lado, informações da Associação Brasileira de Locação de
Automóveis (ABLA) revelam crescimento expressivo do segmento de locação voltado a
motoristas de aplicativo, com 300 mil veículos locados no segundo semestre de 2024
— aumento de 76,5% em comparação ao mesmo período de 2021 —, o que evidencia a
dependência estrutural desses profissionais em relação ao serviço de locação (
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2024/08/19/aluguel-de-carro-para-
).
motoristas-de-aplicativos-salta-765percent-em-3-anos-aponta-abla.ghtml
Ademais, a recorrida é uma
brasileira especializada no aluguel de
startup
carros por assinatura e focada em motoristas de aplicativo, apresentando elevado
faturamento e estrutura empresarial robusta.
Em pesquisa à rede mundial de computadores, noticia-se que a recorrida
teve um faturamento projetado de cerca de R$ 450 milhões em 2023 e foi adquirida
pela
Moove em meados de 2024, com faturamento pro forma de US$ 275
fintech
milhões em 2024 – 60% vindos da Moove e o restante da Kovi (https://braziljournal.
).
com/moove-uma-investida-do-uber-compra-a-kovi
Esse quadro demonstra clara assimetria técnica, jurídica e econômica, a
evidenciar que os motoristas não dispõem de paridade informacional ou capacidade
negocial de discutir cláusulas contratuais padronizadas, típicas de contratos de
adesão, notadamente diante da especialização da ré no ramo de locação de carros a
motoristas autônomos.

A desigualdade estrutural evidencia, portanto, vulnerabilidade objetiva,
suficiente para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
independentemente de análise individualizada.
Assim, com a máxima vênia, divirjo da e. relatora para reconhecer a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e admitir o processamento da
demanda sob o regime da tutela coletiva de consumo..

2. Da origem comum caracterizadora dos interesses individuais
homogêneos
Superada essa questão, cumpre verificar se o aumento dos preços dos
aluguéis de veículos pode ser enquadrado como interesse passível de tutela por meio
de ação coletiva de consumo.
A doutrina classifica os interesses coletivos em sentido amplo em três
espécies: os interesses difusos, os coletivos em sentido estrito e os individuais
homogêneos.
No que importa ao presente recurso, os interesses individuais homogêneos
são aqueles decorrentes de origem comum e que são divisíveis. Isto é, derivam de um
mesmo fato ou fundamento jurídico, ainda que produzam consequências
individualmente quantificáveis (NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor -
16a Edição 2025. 16. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2024. E-book. p.801. ISBN
9788553625987. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader
/books/9788553625987/. Acesso em: 19 fev. 2026).
A tutela coletiva dos interesses individuais homogêneos tem por objetivo,
portanto, a prolação de uma sentença condenatória genérica, capaz de ser aproveitada
pelos consumidores por meio de uma posterior liquidação individual.
É a origem comum que possibilita a tutela coletiva desses interesses
porquanto, da identidade de causa de pedir — próxima ou remota, do fato e do
fundamento jurídico, que correspondem a um específico acontecimento ou peculiar
direito que é universal a inúmeras relações jurídicas individuais –, decorrerá a
conexão processual que conectará múltiplas relações individuais.
A causa de pedir homogênea é, pois, o exclusivo elemento submetido à
apreciação jurisdicional e que permite que as ações coletivas de consumo versem
sobre interesses individuais homogêneos.
O questionamento a respeito da origem comum traduz-se, portanto, em um
exame a respeito do interesse processual, consubstanciado na utilidade e adequação
da ação coletiva. Deve-se, para tanto, perquirir-se se, a partir da causa de pedir da
inicial, é possível a obtenção de uma sentença genérica que possa aproveitar todos os
titulares do direito, a despeito das peculiaridades dos seus benefícios individuais.
Esse é o entendimento desta Terceira Turma, que já assentou que as
peculiaridades individuais e a diversidade de proveitos não impedem a tutela coletiva
quando presente identidade de causa de pedir.
É o que se infere da seguinte passagem de relevante julgado desta Corte:

“A origem comum, que caracteriza o interesse individual
homogêneo, refere-se a um específico fato ou peculiar direito que é universal
às inúmeras relações jurídicas individuais, a partir dos quais haverá
conexão
processual
entre
os
interesses,
caracterizada
pela

”, de modo que ‘
identidade de causa de pedir próxima ou remota
as
peculiaridades de cada situação individual e a diversidade de
proveitos que podem advir aos consumidores não são, portanto,
,
óbices à tutela coletiva de interesses individuais homogêneos
porquanto não interferem na origem comum e universal da pretensão
(causa de pedir próxima ou remota), e são enfrentadas nas ações individuais
de cumprimento”
, Terceira Turma, DJe de
(REsp n. 1.599.142/SP
– grifou-se)
1/10/2018

Assim, sendo possível a prolação de sentença genérica, dado que fundada
em causa de pedir homogênea, revela-se adequada a via coletiva.

2.1. Da hipótese concreta
Na inicial, a causa de pedir mencionada pela autora refere-se à
circunstância de os contratos de aluguel de veículos terem sido submetidos, de forma
generalizada, a aumentos reputados abusivos.
Verifica-se que a causa de pedir remota se refere a um acréscimo no valor
da locação “
” (e-STJ, fl. 14), o que foi exemplificado
em 33,95% de forma generalizada
pelo valor de aluguel de um veículo sedan com rodagem de quilometragem ilimitada,
tendo sido assim deduzida:

“[...] a Kovi é uma empresa de assinaturas de veículos em que
ocorre a locação de carros para consumidores por um preço pago
semanalmente. Referido valor, para os consumidores que realizam a locação
para rodagem de quilometragem ilimitada, era de R$ 589,00 semanais;
entretanto, sem qualquer justificativa e por própria decisão da Kovi, este
valor aumentou para R$ 789,00 semanais.
Este aumento de R$ 589,00 para R$ 789,00 significa um aumento
de 33,95%, valor em nada insignificante e de grave comprometimento
financeiro dos motoristas de aplicativos, que, enquanto consumidores da
Kovi, utilizam os veículos para seu labor.” (e-STJ, fl. 8).

A causa de pedir próxima, por sua vez, fundamenta-se na suposta violação
ao
X, do Código de Defesa do Consumidor e à cláusula 3.4 das Condições
art. 39,
Gerais de Contratação da ré.
Esses elementos caracterizam a origem comum dos interesses envolvidos,
porquanto podem dar ensejo, em caso de procedência dos pedidos, a uma sentença
condenatória genérica que pode vir a considerar ilegítimo o percentual de reajuste,
deixando para fase de liquidação a apuração individual dos valores eventualmente
devidos.
De fato, da forma como a questão foi deduzida na inicial, essa sentença
genérica não dependerá da diversidade de circunstâncias envolvidas nos diversos
pactos (modelo de veículo ou
contratual), dado que as
condição/plano
particularidades relativas ao modelo de veículo ou ao plano contratado não
descaracterizam a homogeneidade da causa de pedir.
Evidencia-se, assim, o cabimento da ação coletiva para a tutela do interesse
discutido na inicial.

3. Conclusão

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente relatora, conheço do recurso
especial e dou-lhe provimento para reconhecer a incidência do Código de Defesa do
Consumidor e a presença de origem comum nos interesses, apta a ensejar a tutela
coletiva.
Determino, assim, o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para
que, superada a questão do cabimento da ação coletiva, prossiga no seu
processamento, como entender de direito.
Com o provimento do recurso, não cabe a majoração dos honorários
recursais.
É o voto.

RECURSO ESPECIAL No 2229091 - RS(2025/0185179-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE PRIVADO
INDIVIDUAL DE PASSAEIROS POR APLICATIVOS DO RIO
GRANDE DO SUL - SIMTRAPILI - RS
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
AUGUSTO STÜRMER CAYE - RS115093
BRUNA RIGONI RODRIGUES - RS111757
PRISCILLA RUSCHEL DA SILVA - RS100410
MAURICIO PEDRASSANI - RS042024
RECORRIDO
: KOVI TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - RS095709
VOTO-VOGAL
O EXMO SENHOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS:
Cuida-se de recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS
MOTORISTAS DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAEIROS POR
APLICATIVOS DO RIO GRANDE DO SUL - SIMTRAPILI - RS contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
nos autos da ação coletiva que moveram contra KOVI TECNOLOGOA S.A.
A relatora, Min. Nancy Andrighi, apresentou seu voto no sentido de
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. Em seguida, pediu vista o Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, que dela divergiu para, reconhecendo a incidência do CDC,
dar provimento ao apelo nobre.
É, no essencial, o relatório.
Acompanho o voto da relatora.
A controvérsia recursal cinge-se a determinar se é cabível ação coletiva
ajuizada por sindicato para a defesa de interesses dos motoristas de aplicativo de
transporte privado individual, diante do aumento, pela locadora, do aluguel de veículos
utilizados para essa finalidade.

Conforme contexto fático delineado no acórdão recorrido, determinados
motoristas de transporte privado de passageiros por aplicativo se utilizam da plataforma
KOVI para alugar os veículos com os quais exercem essa atividade.
O sindicato recorrente, representante desses motoristas, ajuizou a presente
ação coletiva ao fundamento de que os preços dos planos de locação dos veículos são
abusivos.
No entanto, a situação dos autos não retrata a existência de uma tutela
coletiva amparável por esta ação, na medida em que o que se busca proteger não se
caracteriza como direitos individuais homogêneos, pois não se identifica uma origem
comum para a alegada abusividade contratual.
Ademais, os motoristas utilizam os veículos em suas atividades
profissionais, de forma que o CDC só será aplicável se demonstrada a vulnerabilidade
em cada caso concreto. Cumpre, desse modo, a cada sindicalizado buscar a tutela dos
seus direitos individualmente.
Correto, portanto, a extinção do feito, sem resolução de mérito, por
ausência de interesse processual, nos termos do
VI, do CPC.
art. 485,
Ante o exposto, acompanho o voto da relatora, Ministra Nancy Andrighi,
para negar provimento ao recurso especial.
É como penso. É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0185179-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.229.091 / RS
Número Origem: 52117696820238210001
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINDICATO
DOS
MOTORISTAS
DE
TRANSPORTE
PRIVADO
INDIVIDUAL DE PASSAEIROS POR APLICATIVOS DO RIO GRANDE
DO SUL - SIMTRAPILI - RS
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
MAURICIO PEDRASSANI - RS042024
ADVOGADOS
: PRISCILLA RUSCHEL DA SILVA - RS100410
AUGUSTO STÜRMER CAYE - RS115093
BRUNA RIGONI RODRIGUES - RS111757
RECORRIDO
: KOVI TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
THIAGO MAHFUZ VEZZI - RS095709
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Locação de Móvel
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, a TERCEIRA TURMA, por maioria, negou provimento ao recurso
especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Vencidos os Srs. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro que davam provimento. Os Srs. Ministros Humberto
Martins e Daniela Teixeira (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542605515470461131584@
2025/0185179-0 - REsp 2229091
Documento eletrônico VDA56455646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 05/05/2026 18:54:00
Código de Controle do Documento: 4DBA9075-50FA-48BE-8148-4123414BF3C7